Tribunal: STF
Processo: RE 1446509
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “ASSOCIAÇÃO – LOTEAMENTO FECHADO – COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – ADESÃO INEQUÍVOCA ANTE PARTICIPAÇÃO NA FUNDAÇÃO DO ENTE - INEXISTÊNCIA DE DESVINCULAÇÃO ULTERIOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO”. (Documento eletrônico 27)



    O embargante sustenta, em síntese, que a decisão ocorrida é obscura, pois



    “[...] não se faz necessário, s.m.j., o reexame de provas ou cláusulas contratuais, mas sim apenas a correta valoração da notificação de fls. 126/127, a qual comprova de maneira inequívoca a desvinculação do espólio (cf. abaixo), documento este que, apesar de ter sido reconhecido pelo v. acórdão recorrido que rejeitou os embargos de declaração, não foi levado em consideração em razão não existir ato posterior excluindo o embargante da associação [...].” (p. 2 do documento eletrônico 64)



    Reitera, em suas razões, que a decisão divergiu do Tema 942 da repercussão geral, por afrontar o art. 5°, XX, da Carta da República, uma vez que foi compelido a associar-se à Associação Civil, ainda que tenha se manifestado contrariamente. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procedem as alegadas omissões, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Suprema Corte – neguei provimento ao apelo extremo com base na aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal. Citei, ainda, diversas decisões análogas com a mesma orientação. 



    Assim, observo que, a pretexto de suprir omissão, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.” (ARE 873.804 AgR-segundo-EDEDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator